Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-81.2017.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001847-81.2017.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEIDIANA CORREA DO PRADO FILINTO - CPF: 015.814.361-22 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA - ERRO NO MEDIDOR COMPROVADA - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
OMISSÃO EVIDENCIADA. VÍCIO QUE CORRIJIMOS. ERRO QUANTO AO FUNDAMENTO – PERMANECE OBRIGAÇÃO DE PAGAR O DÉBITO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO.

1- Questão referente ao erro quanto ao fundamento do apelo, em que não houve fraude mas sim erro no medidor, o que não altera a obrigação de pagar o correspondente ao consumo, de modo que os embargos servem para correção do vício.

2-
Se restou comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Recorrente estava com irregularidade, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção e Laudo Técnico, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito do credor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1058350-91.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: REINALDO I. CORREA - EPP

EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra desprovimento de apelação interposta por
LEIDIANA CORREA DO PRADO FILINTO

e manutenção de sentença proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

O embargante afirma que “
em atenta análise do caso sub judice, percebe-se que os n. Desembargadores, com a devida vênia, fundamentaram o acórdão em premissa inexistente, qual seja, a efetuação de fraude pela Autora – o que culminou em erro material na decisão, que merece ser aclarado
”.

Aduz que, “
o argumento da Requerente desde a inicial foi o de que o erro na medição se deu por culpa da Requerida, que falhou em inspecionar o medidor externo colocado em sua unidade consumidora, que apresentava erro
”.

Defende que, “
esclarecido o equívoco supra informado e, consequentemente, partindo-se da premissa de que a faturação menor se deu por culpa da Apelada, que não trocou o medidor externo quando este apresentou problemas, importa, então, consignar a omissão no acórdão no que tange à legislação regente invocada
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 174644178).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 175832676).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra desprovimento de apelação interposta por
LEIDIANA CORREA DO PRADO FILINTO

e manutenção de sentença proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

A despeito de se alegar que houve erro de fato, no sentido do voto ter considerado que houve fraude no medidor, quando a própria embargada afirma que tal fato não ocorreu, a improcedência da ação permanece.

Isso porque conforme demonstrou a embargada, constou no laudo de pericia que: “
o aparelho apresentava uma irregularidade que permitia a captação irregular de energia elétrica, tendo o medidor sido REPROVADO por aquele órgão, nos termos da Portaria nº 587/2002, também do INMETRO.”

Assim em que pese não ter constatado a culpa da embargante, certo é que a irregularidade no medidor resultou em pagamento a menor sobre o consumo de água, e tal fato não isenta da responsabilidade sobre a utilização do serviço prestado sob pena de enriquecimento ilícito.

Desta feita, comprovado que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Recorrente estava com irregularidade, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção e Laudo Técnico, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito do credor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE CONSUMO. DÉBITO EXISTENTE. AUTORIA DA IRREGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA. - O pedido de perícia técnica judicial no medidor de energia elétrica realizado apenas em sede de memoriais, já finda a instrução probatória e declinadas as provas que pretendia a parte produzir, é inoportuno diante da preclusão consumativa operada. -
Constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em benefício do consumidor, desimportando a autoria, pode a fornecedora de energia elétrica proceder à recuperação de consumo a fim de evitar o enriquecimento sem justa causa.
- É cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - É possível a inclusão do valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de energia elétrica. - Não havendo ilegalidade na cobrança da recuperação de consumo realizada pela concessionária, por conseguinte, não há fundamento a amparar os pleitos indenizatórios, notadamente o de danos materiais, os quais não foram individualizados. A seu turno,... improcede também qualquer restrição a inscrição do nome do autor em órgão protetivo de crédito. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO.
(TJ-RS - AC: 70065205957 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 06/07/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2015

Nesse interím, deve ser mantido o entendimento do juiz sentenciante que assim exarou:

“
Alega a parte autora que o medidor de energia elétrica instalado em sua residência apresentou defeito dada falha imputável à requerida, sendo inexigível a cobrança feita após a substituição do aparelho.

A requerida, por sua vez, sustenta que submeteu o aparelho à exame do IPEM-MT (ID nº 12389644, fl. 5), no qual é possível constatar que o mesmo foi reprovado, implicando dizer que,
in verbis
:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com 2º elemento inoperante”
.

Nessa toada, aplicável ao caso a Resolução nº 414/2010 da Aneel (vigente na época dos fatos), mais especificamente o art. 115, percebe-se que a conduta da requerida não é ilegal. Vejamos:

Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios:

Da mesma forma é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ao entender que em casos como este, não há falha na prestação do serviço

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MEDIDOR REPROVADO PELO IPEM. VISTORIA E PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Concessionária de energia elétrica ao realizar inspeção na unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, logo, inexiste falha na prestação do serviço. 2. Na exordial, a parte autora conta que recebeu cobranças que totalizam R$1.353,23, a qual afirma ser indevida. 3. Em contrapartida, a concessionária Ré comprovou a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora da parte Autora, sendo constatada que “a fase L3 está inoperante”. 4. A concessionária Reclamada juntou o Termo de Ocorrência e Inspeção, AR encaminhado, Laudo pericial do IPEM/MT, histórico de consumo, registros fotográficos, carta ao cliente e demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo. 5. Verifica-se também que, após a regularização, houve um aumento considerável no consumo da referida UC, com relação aos meses anteriores. 6. Assim, diante das provas produzidas e restando comprovado que há, de fato, irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Valmir Alaércio dos Santos, Juiz de Direito – Relator. (N.U 1002561-22.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
.

Assim, malgrado à aplicação das normas consumeristas no caso, denota-se que a cobrança é devida.”

A jurisprudência permanece nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. FOTOGRAFIAS DA IRREGULARIDADE. MEDIDOR ENCAMINHADO PARA O IPEM-MT. IRREGULARIDADE CONSTATADA COM ELEMENTO INOPERANTE. HISTÓRICO QUE COMPROVA O AUMENTO DO CONSUMO DE MODO SUBSTANCIAL APÓS A TROCA DO MEDIDOR. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1032905-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, mas sem efeito modificativo, posto que mantida a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023